Tribunal: TJPA
Processo: 0812808-08.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812808-08.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: RUIMARQUES GARLINDO DE SOUSA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, COMANDANTE GERAL DA PMPA

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTE VISUAL. CEGUEIRA MONOCULAR. VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM CARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
In casu
a eliminação do impetrante do concurso público para participação do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará decorre da
delimitação estabelecida em cláusula de barreira estabelecida no edital, que não foi objeto de impugnação na inicial, e o Supremo Tribunal Federal já definiu a constitucionalidade da previsão, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n.º 635.739, Tema n.º 376, assim como a matéria exige a verificação de compatibilidade entre a deficiência do candidato, portador de cegueira monocular, e as exigências do cargo pretendido de policial militar, face a inexistência de impugnação da acuidade visual mínima prevista no edital do Certame,
o que necessita de dilação probatória incompatível com estreita via do processamento do mandado de segurança
. Segurança denegada à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a segurança ao impetrante, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual Presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia de Lima Pinheiro, realizada no período de 23.05.2023 até 30.05.2023.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

RUIMARQUES GARLINDO DE SOUSA
contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)
,
COMANDANTE GERAL DA PMPA, ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO AMERICADO DE DESENVOLVIMENTO – IADES,

consubstanciado na sua eliminação na fase objetiva do concurso público p
ara provimento de cargo de Soldado e praças do Estado do Pará, realizado no ano de 2021.

Alega que teria obtido a pontuação mínima exigida para aprovação de 50% (cinquenta por cento) do número de questões total da prova objetiva e que não teria zerado as questões de língua portuguesa, mas ainda assim foi eliminado do Certame.

Diz também que o edital do Certame não teria disponibilizado vagas para candidatos com deficiência visual de cegueira monocular, como no seu caso por ser portador de cegueira monocular – cegueira de um olho prevista no CID:H54.4, na forma da Lei n.º 14.126/21, o que não seria proporcional e razoável.

Afirma a existência de arbitrariedade e ilegalidade consubstanciaria na violação do seu direito líquido e certo, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Discorre sobre a presença dos requisitos de concessão da liminar, face a presença do
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Pleiteou assim a concessão de medida liminar para que seja incluído como aprovado na prova objetiva, por preencher os requisitos do edital, permitindo que participe das demais etapas do Certame, em especial o TAF – Teste de Aptidão Física, até o julgamento definitivo da demanda, e no mérito, a concessão da segurança, para que participe das demais fases do Certame em questão.

Em decisão monocrática essa Relatora indeferiu o pedido de liminar e determinou a notificação da autoridade impetrada para preste as informações necessárias, e posterior remessa do processo ao Ministério Público para manifestar o que entender de direito (ID-
7458461 - Pág. 01/03)

O ESTADO DO PARÁ ingressou na lide e apresentou a manifestação defendendo o ato impetrado na petição constante do ID-
8398492 - Pág. 01/16.

O Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Administração apresentou as informações constantes do ID- 9524387 - Pág. 01/12.

O Ministério Público apresentou parecer, da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Mário Nonato Falangola, opinando pela denegação da segurança, conforme consta do ID- 8533839 - Pág. 01/06.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A controvérsia da impetração diz respeito a eliminação do impetrante no Concurso Público realizado para a
provimento de cargo de Soldado e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, realizado no ano de 2021, pois após a publicação de sua nota na prova objetiva foi considerado eliminado e não participou da demais etapas do Certame.

Neste diapasão, não assiste razão ao impetrante, pois, conforme consignado na decisão monocrática de indeferimento do pedido de liminar:
“
... o impetrante não logrou êxito em comprovar de plano o motivo de sua eliminação do Concurso Público p
ara provimento de cargo de Soldado e praças do Estado do Pará, pois não carreou aos autos qualquer documento comprobatório do motivo de sua eliminação, para que seja apreciado seu pedido de liminar, inclusive não se tem notícia da sua pontuação nas questões de língua portuguesa.”

No entanto, o bem lançado parecer ministerial foi elucidativo em relação aos motivos da eliminação do impetrante no Certame em questão, por não ter ficado dentro do número de vagas estabelecido em cláusula de barreira prevista no item 1.1 do edital n.º 20 do CFP/PMPA/2020, e adoto como fundamento integrante da presente decisão, nos seguintes termos:

“
In casu, tem-se que o Impetrante ingressou com a presente demanda para discutir sobre o Certame publicado no Edital n. 001/CFP/PMPA, de 12 de novembro de 2020, do qual não fora classificado na fase objetiva mesmo tendo cumprido as exigências do edital, de obter 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova e sem zerar a matéria de língua portuguesa.

Sendo assim, para ser convocado para 2ª etapa do certame, o edital previa, no item 12.2, que o candidato masculino, além de aprovado na primeira fase, teria que estar classificado até a 3.119 ª (terceira milésima centésima décima nona) posição (Id n.º 7071978- Pág. 10). Vejamos:

‘12.2 Serão convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição: a) sexo masculino: candidatos
classificados até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima nona) posição
; e b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima) posição.’ [Grifamos]

Ocorre, todavia, que
o Impetrante foi classificado na 1ª fase do concurso fora dessa delimitação constante no edital
. Ou seja, em ID 7071983, consta o Edital n. 20- CFP/PMPA/SEPLAD – RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA – SEXO MASCULINO. O referido Edital prevê o ‘1.1 Resultado definitivo dos candidatos aprovados na prova objetiva para a vaga 201 - Aluno Soldado PMPA (sexo masculino) do concurso destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, pontuação final na prova objetiva,
ordem de classificação provisória após o resultado final das provas objetivas
.’

Sendo assim, em relação ao Impetrante, verifiquei que o mesmo auferiu a seguinte posição: ‘272132098, RUIMARQUES GARLINDO DE SOUSA, 31,
19585
’.

Como podemos verificar, o Edital em análise seguiu determinação prevista em Lei, onde só seriam considerados aptos a participarem da segunda etapa do concurso público da Polícia Militar os que foram classificados dentro do número de vagas estipuladas no Edital, sendo eliminados os demais
.

Desta feita, o Impetrante não logrou a classificação dentro das vagas disponibilizadas, nem consta que tenha havido desistência de candidato aprovado dentro das vagas ofertadas (não havendo cadastro de reserva), nos termos das regras preestabelecidas pelo Edital regente do certame, pelo que não há se falar em ilegalidade da conduta praticada pela autoridade impetrada no que se refere a não promoção de convocação de candidato não classificado dentro do número de vagas.”

Daí porque,
não há fundamento hábil a finalidade de obtenção segurança pleiteada, sob o fundamento que existência de direito líquido e certo por ter obtido
pontuação mínima exigida para aprovação objetiva de 50% (cinquenta por cento) do número de questões total da prova e que não teria zerado as questões de língua portuguesa, além da indisponibilidade de vagas para candidatos com deficiência visual de cegueira monocular, pois o impetrante não poderia prosseguir no Certame, por força do delimitação existente em clausula de barreira que não foi objeto de impugnação na inicial.

Ademais, a adoção de cláusulas de barreira em edital de concurso público, com a finalidade de selecionar os candidatos mais aptos a ocupação do cargo, foi objeto de repercussão gera, no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 635.739, Tema n.º 376,
in verbis:

“
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.”

(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193l, DIVULG 02-10-2014, PUBLIC 03-10-2014)

Outrossim, entendo que a verificação da necessidade de
disponibilidade de vagas para candidatos com deficiência visual de cegueira monocular, ensejaria um possível direito do candidato a prosseguir no Certame, também esbarra no fato de que não houve impugnação do edital inicial do Certame em relação a expressa previsão do grau de acuidade visual mínima do sistema oftalmológico, na forma estabelecida no tem 3.13, letra “a” até ‘c”, do edital, nos seguintes termos:

“... a) sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

b) com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

c) observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias); discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes.”

Neste diapasão, a verificação da compatibilidade da acuidade visual do candidato estabelecida no edital e a situação especifica do candidato em relação as exigências do cargo pretendido dependeria de dilação probatória, o que não é condizente com a estreita via do mandado de segurança, onde a prova da existência do direito líquido e certo deve acompanhar a inicial, face a impossibilidade de dilação probatória na estreita via mandamental, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2.
É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016

Assim, a impetrante não logrou êxito em comprovar de plano por prova pré-constituída a existência de direito líquido e certo, por ter havido ilegalidade ou arbitrariedade, conforme bem observado no parecer ministerial ao consignar que:

“Contudo, sobre esse ponto, necessário frisar que a atividade policial, dependendo da função e da localidade a ser efetivamente desempenhada, impossibilita que certos candidatos concorram para tais vagas. E isso se dá não por discriminação, mas, sim, em razão das funções a serem desempenhadas.

Sobre o caso do Impetrante, verifiquei que o Edital, no subitem 3.13 do Anexo IV – DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE SAÚDE, em relação ao sistema oftalmológico, previu o seguinte:

(...)

Ou seja, disposto em Edital, tem-se que ‘as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado’, o que implica dizer que o candidato que apresente acuidade visual não está automaticamente eliminado, mas, sim, que este irá ser submetido a exames, por médico especializado, a fim de verificar sobre a condição do candidato, levando em consideração as funções a serem desempenhadas.”

Ante o exposto, denego a segurança ao impetrante, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 31/05/2023